Tribunal: TJPA
Processo: 0003129-02.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003129-02.2018.8.14.0136

APELANTE: ELI FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão e 53 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal. A sentença foi proferida em 05/04/2024, com ciência do Ministério Público em 09/04/2024.

2.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteou o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso entre o recebimento da denúncia (13/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (09/04/2024), diante da pena aplicada de 2 anos de reclusão para cada delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional aplicável, à luz do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 anos, contado individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do mesmo diploma legal.

5. Não se verificando causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, na ausência de termo de recebimento da sentença pelo escrivão (CPP, art. 389), a data da ciência pelo Ministério Público pode ser considerada como marco da publicidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Extinção da punibilidade do apelante Eli Ferreira da Costa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, aplicada pena igual ou inferior a dois anos, transcorrido o prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa interruptiva ou suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/10/2011; STJ, HC 408.736/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15/2/2018; TJMT, ApC 0005876-12.2018.8.11.0037, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, por unanimidade de votos, julgar

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ELI FERREIRA DA COSTA

em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003129-02.2018.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: ELI FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por
Eli Ferreira da Costa
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena igualitária de 02 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 297 do CP (
falsificação de documento público) e
art. 304 do CP (
uso de documento falso)
, fixando para ambos o regime inicial aberto.

Oferecimento da denúncia – 27/05/2019 (ID

20502456 - Pág. 2/3).

Recebimento da denúncia – 13/06/2019 (ID
20502459 - Pág. 1).

Resposta à acusação – 06/08/2019 (ID 20502462).

Sentença condenatória - 05/04/2024
(ID 20502501).

Razões recursais – 25/04/2024 (ID
20502508), requerendo:

1.O
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do apelo (ID

20502513).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento - 24/07/2024 (ID 20980022).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA, de de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

1.DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

O recorrente, em suas razões, aduziu a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, todos do CP, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, § 1º, todos do Código Penal.

O recurso merece prosperar, pois
verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

In casu
, para ambos os crimes já especificados ocorreu o recebimento da denúncia em 13/06/2019 (ID 20502459 - Pág. 1) e a publicação da sentença condenatória em 09/04/2024, com a efetiva ciência do Ministério Público (ID 20502503 - Pág. 1) sem a apresentação de recurso, condenando o ora apelante à pena igualitária de 02 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4 . Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5 . Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior , 6ª T ., DJe 13/10/2011,destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida ( HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura , 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050272-41.2023 .8.05.0000, tendo como Impetrante Luther King Silva Magalhães Duete, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª . Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Com efeito, o prazo prescricional a ser considerado pelas penas aplicadas é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, o qual deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos isoladamente, conforme dispõe o art. 119 do CP.

Dessa forma, observa-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada nos autos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos análogos, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO, POR QUINZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO SEGUNDO APELANTE – ACOLHIMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INCIDE SOBRE A PENA DE CADA CRIME, ISOLADAMENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFFICIO PARA O PRIMEIRO APELANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES – PERJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO APELO – PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO . DISSONANTE DO PARECER MINISTERIAL. 01. Em relação à prescrição retroativa, após a entrada em vigor da Lei n. 12 .234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1º, do Código Penal. 02. A Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal dispõe que, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
03. Constatado lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória que fixou pena não excedente a dois anos, isoladamente para cada delito, de rigor a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. 04. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a requerimento das partes ou de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005876-12.2018.8.11 .0037, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024, grifo nosso).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço o recurso dando-lhe provimento para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e por corolário, declaro extinta a punibilidade do apelante ELI FERREIRA DA COSTA relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0003129-02.2018.8.14.0136, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o arquivamento dos autos, com as cautelas legais.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025